Tribunal: STJ
Processo: 1002605-45.2025.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3122868 - MT(2025/0475369-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LEANDRO MUSSI
ADVOGADOS
: CECÍLIA NOBRE TORRES - MT017453O
DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - MT019437
AGRAVADO
: ANITA SCHLOSSER
AGRAVADO
: ERIC SCHLOSSER
ADVOGADO
: SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - MT024920O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. OFENSA AO
DO
NÃO
ART. 1.022
CPC/2015
EVIDENCIADA.
ACÓRDÃO
ESTADUAL
FUNDAMENTADO.
PRESCRIÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. EVENTUAIS DIREITOS
INDENIZATÓRIOS. CONDIÇÃO SUSPENSIVA.
I, DO
ART. 199,
CÓDIGO CIVIL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
IMPUGNADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283 DO SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015,
uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar
individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou
fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir
integralmente a controvérsia.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
3. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54865673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:30:11
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: f3fb9618-5dbc-4046-863d-f0df2aba094e

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:30:11
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: f3fb9618-5dbc-4046-863d-f0df2aba094e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3122868 - MT(2025/0475369-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LEANDRO MUSSI
ADVOGADOS
: CECÍLIA NOBRE TORRES - MT017453O
DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - MT019437
AGRAVADO
: ANITA SCHLOSSER
AGRAVADO
: ERIC SCHLOSSER
ADVOGADO
: SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - MT024920O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. OFENSA AO
DO
NÃO
ART. 1.022
CPC/2015
EVIDENCIADA.
ACÓRDÃO
ESTADUAL
FUNDAMENTADO.
PRESCRIÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. EVENTUAIS DIREITOS
INDENIZATÓRIOS. CONDIÇÃO SUSPENSIVA.
I, DO
ART. 199,
CÓDIGO CIVIL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
IMPUGNADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283 DO SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015,
uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar
individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou
fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir
integralmente a controvérsia.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
3. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial, interposto por
, com fulcro na alínea "a" do permissivo constitucional, objetando-se
LEANDRO MUSSI
decisão, tomada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, assim ementado:

Direito Civil – Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c
Reintegração de Posse e Indenização – Pedido fundado em venda a Non
Domino – Imprescritibilidade – Indenização por Perdas e Danos – Condição
Suspensiva – Recurso Desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de
Instrumento interposto contra decisão saneadora que rejeitou a prejudicial
de prescrição suscitada pelo Réu, em Ação Declaratória de Nulidade de Ato
Jurídico
Reintegração de Posse e Indenização por Danos Materiais e
c/c
Morais, fundada na alegação de que imóvel foi alienado com uso de
Documento eletrônico VDA54613513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:49:33
Código de Controle do Documento: 4919b080-55d2-4357-97dc-4bcbeed479f5

procuração falsa. II. Questões em discussão 2. São elas: a) averiguar se a
cumulação de pedidos possessórios e indenizatórios impede a
imprescritibilidade da pretensão declaratória; b) verificar a incidência de
prescrição quanto ao pedido de indenização por perdas e danos. III. Razões
de decidir 3. A nulidade do negócio jurídico praticado com base em
procuração falsa configura hipótese de negócio jurídico nulo e imprescritível,
conforme artigo 169 do Código Civil e precedentes do STJ. 4. A cumulação
com pretensões possessórias ou indenizatórias não retira o caráter
imprescritível da Ação, tratando-se de venda a non domino. 5. Eventual
pretensão indenizatória está submetida a condição suspensiva (art. 199, I, do
CC), cuja análise depende do reconhecimento da nulidade do negócio, o que
impede o curso do prazo prescricional. IV. Dispositivo e tese 8- Recurso
desprovido. Tese de julgamento: “1. A pretensão de nulidade de negócio
jurídico fundado em procuração falsa é imprescritível, mesmo quando
cumulada com pedidos possessórios e indenizatórios. 2. A indenização por
danos somente poderá ser apreciada após superada a condição suspensiva
representada pelo reconhecimento da nulidade.” ____________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 169 e 199, I; CPC, arts. 485, IV, e
487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AR Esp 489.474/MA,
Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j.
D Je
AgInt
08/05/2018,
17/05/2018;
no AR Esp
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
1.342.222/DF,
j.
D Je
TJ-PR, AI 0008092-09.2022.8.16.0000, Rel.
09/11/2021,
26/11/2021;
Des. Domingos José Perfetto, 19a Câmara Cível, j.
DJ
10/08/2024,
16/08/2024.

Os embargos de declaração foram rejeitados, vide acórdão de fls. 310-319, e-STJ.
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente defende que o acórdão recorrido
contrariou e negou vigência ao artigo 169 do Código Civil — “o negócio jurídico nulo não é
suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.” — ao reconhecer a
imprescritibilidade em demanda que não é declaratória pura, pois cumula reintegração de posse
e indenização, razão pela qual se sujeita à prescrição; sustenta, ainda, nulidade por omissão em
violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil — “suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” — porque o acórdão não
enfrentou a tese de que a cumulação de pedidos afasta a regra do artigo 169 do Código Civil,
impondo retorno para exame da prescrição,
Contrarrazões às fls. 231-237, e-STJ.
Sobreveio decisão que inadmitiu o recurso especial, proferida às fls. 385-388, e-STJ,
ensejando o manejo do presente agravo em recurso especial (fls. 390-424, e-STJ).
Sem contraminuta, conforme certidão de fl. 427, e-STJ.
É o relatório. Decido.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, rejeita-se a alegada violação do
do
uma vez que o
art. 1.022
CPC/2015,
eg. TJ-MT analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, dando-lhes robusta e
devida fundamentação.
Com efeito, é uníssona a jurisprudência desta eg. Corte no sentido de que o
magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos apresentados pelos litigantes,
desde que aprecie a lide em sua inteireza, com suficiente fundamentação. Nesse sentido,
Documento eletrônico VDA54613513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:49:33
Código de Controle do Documento: 4919b080-55d2-4357-97dc-4bcbeed479f5

destacam-se:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. LEGITIMIDADE
ATIVA DO CONDOMÍNIO. DECISÃO MANTIDA.
(...)
2. Inexiste afronta ao
do
quando o acórdão
art. 1.022
CPC/2015
recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da
lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a
controvérsia estabelecida nos autos.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel.
AREsp 1071467/SP,
Ministro ANTONIO CARLOS
Quarta Turma, julgado em
DJe
FERREIRA,
10/10/2017,
17/10/2017)

Com efeito, o Tribunal de Justiça, analisando as circunstâncias do caso, assim
dirimiu a controvérsia acerca da prescrição das questões indenizatórias (fls. 266-268, e-STJ):

"Conforme é possível observar do relato acima, o fundamento para o pedido
de decretação de nulidade da Escritura Pública em que o imóvel de
propriedade dos Recorridos foi alienado para Juliano Rodrigues Gimenes é
que aquele instrumento público foi lavrado com base em Procuração falsa.
Ou seja, a transmissão teria sido feita a non domino , por quem jamais foi
proprietário do imóvel. Dessa forma, sem ingressar no mérito daquela
demanda, a tese recursal não comporta acolhida, pois a pretensão da inicial
e o direito alegado e buscado pelos
não podem ser
Autores/Agravados
alcançados pela prescrição ou pela decadência, uma vez que o negócio
jurídico, conforme aduzido pelos Recorridos, é nulo e, por consequência,
impassível de convalidação. Essa é a regra do artigo 169 do Código Civil,
cuja redação expressamente determina que “o negócio jurídico nulo não é
suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.”
(...)
De mais a mais, conforme bem observado pela Julgadora a quo, eventual
direito de obter indenização pela lesão sofrida está submetido à condição
suspensiva prevista no artigo 199, inciso I, do Código Civil, consubstanciada
justamente na própria declaração ou não de nulidade do negócio em
questão."

Na leitura do excerto acima transcrito, verifica-se que o Tribunal
concluiu que
a quo
"eventual direito de obter indenização pela lesão sofrida está submetido à condição suspensiva
prevista no artigo 199, inciso I, do Código Civil, consubstanciada justamente na própria
declaração ou não de nulidade do negócio em questão".
Entretanto, verifica-se, a partir da leitura das razões recursais, que a parte agravante
,
deixou de impugnar o fundamento transcrito quanto à existência de condição suspensiva, nos
, que, por si só, é capaz de garantir a manutenção do
termos do
I, do Código Civil
art. 199,
acórdão estadual nesse ponto.
Dessa forma, há de se concluir que as razões recursais são dissociadas do conteúdo
do acórdão recorrido e não têm o poder de infirmá-lo, porquanto os fundamentos autônomos e
suficientes à manutenção do aresto, no ponto, mantiveram-se inatacados e incólumes nas razões
do recurso especial, convocando, na hipótese, a incidência da Súmula 283 do STF. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
Documento eletrônico VDA54613513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:49:33
Código de Controle do Documento: 4919b080-55d2-4357-97dc-4bcbeed479f5

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO
FICTO. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
SÚMULA 211/STJ.
RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS
DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...)
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual
atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando
as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido.
Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Configura deficiência de fundamentação recursal a apresentação de razões
dissociadas que não impugnam fundamento do acórdão por si só suficiente
para manter o entendimento adotado.
6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do
recurso especial."
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.735.498/MT,
RAUL ARAÚJO,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
17/2/2025,
28/2/2025)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. PRÁTICA
ABUSIVA. SÚMULAS N. 83 DO STJ, 283 E 284 DO STF. EMISSÃO DE
BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA.
FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
3. A ausência de impugnação específica de fundamento suficiente, por si só,
para manter incólume o acórdão recorrido configura deficiência na
...)
fundamentação e atrai a incidência das Súmula n. 283 e 284 do STF. (
8. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.568.985/PR,
JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Quarta Turma, j.
DJEN de
10/2/2025,
13/2/2025)

Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54613513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:49:33
Código de Controle do Documento: 4919b080-55d2-4357-97dc-4bcbeed479f5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.122.868 / MT
Número Registro: 2025/0475369-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000971920028110108 10026054520258110000 199312011 593022014 971920028110108
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEANDRO MUSSI
ADVOGADOS : CECÍLIA NOBRE TORRES - MT017453O
DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - MT019437
AGRAVADO
: ANITA SCHLOSSER
AGRAVADO
: ERIC SCHLOSSER
ADVOGADO
: SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - MT024920O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA54846383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:07:16
Código de Controle do Documento: 4ea22fef-d596-4975-bca8-253e9765e937

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:07:16
Código de Controle do Documento: 4ea22fef-d596-4975-bca8-253e9765e937